Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TABLET. VICIO NA FUNCIONALIDADE S PEN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou a ré a promover reparos em tablet Samsung no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ R$ 1.829,00 (mil oitocentos e vinte e nove reais).
2. A recorrente se insurge contra o indeferimento do pedido de dano moral. Afirma que o tablet foi adquirido como ferramenta de estudos para concursos e que o vício do produto frustrou sua legitima expectativa na aquisição do bem. Alega também desvio produtivo do consumidor, o que prejudicou o seu tempo de estudo, devendo ser reparada em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se o vício do produto é capaz de configurar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, em que pese a alegação da recorrente, resta pacificado na jurisprudência que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. O simples fato de o tablet ter perdido uma de suas funcionalidades após atualização de software não caracteriza dano moral. Ressalta-se que muito embora não fosse mais possível utilizar a caneta S Pen, o dispositivo continuou funcionando, permitindo a sua utilização para as demais finalidades, inclusive leitura de arquivos e documentos para concursos.
6. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. Embora a situação vivida pela recorrente seja um fato que traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade a ponto de configurar lesão a qualquer direito da personalidade.
7. Ademais, também não é caso de aplicação da teoria do desvio produtivo, pois tal instituto preconiza que a perda de tempo seja imposta pelo fornecedor de modo abusivo. Embora a recorrente tenha despendido tempo na solução da demanda, não se verifica que tenha sido imposto de modo intencional e abusivo pela recorrida, tampouco foi demonstrada a perda exagerada de tempo pelo consumidor.
8. Portanto, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pleito de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI.